Tribunal: TCU
Processo: 010.741/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7849/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.741/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daline Cristina Santos Souza (XXX.260.504-XX); Damiao Jose do Nascimento (XXX.716.234-XX); Geoffry Edley Pinto Ribeiro Lira (XXX.739.154-XX); Gerarly de Medeiros Bezerra Farias (XXX.698.264-XX); Girlene Medeiros de Melo (XXX.692.854-XX); Joao Antonio Barros Lira (XXX.355.734-XX); Joao Victor de Oliveira (XXX.121.984-XX); Jucielma dos Santos Silva (XXX.612.244-XX); Maria Geisiane Feitosa Bezerra (XXX.062.104-XX); Rian Rabelo de Azevedo (XXX.915.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.